Tribunal: TJMT
Processo: 8012111-67.2016.8.11.0055
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8012111-67.2016.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), CLAUDIO JOSE DE ASSIS FILHO - CPF: 694.162.221-00 (ADVOGADO), ANA CRISTINA COSTA DE ALMEIDA BARBIERO TEIXEIRA - CPF: 781.966.201-87 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - SECRETARIA DE SAÚDE (RECORRENTE), CARULINE FERNANDO RIBEIRO - CPF: 948.161.151-53 (ADVOGADO), JOSIANE DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 962.872.681-15 (RECORRIDO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO ORALMENTE MANIFESTOU-SE PELA NÃO INTERVENÇÃO EM FACE DA FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO.- DR. ALMIR GUIMARÃES

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

8012111-67.2016.8.11.0055

Origem:

JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente(s):

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - SECRETARIA DE SAÚDE

Recorrido(s):

JOSIANE DA SILVA OLIVEIRA

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

1º/06/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – NEGATIVA DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA ESPECIALISTA EM OCULOPLÁSTICA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES ESTATAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Alega a reclamante que necessita com urgência de avaliação médica com oftalmologista especialista em oculoplástica, pois foi diagnosticada com lesão na pálpebra em olho esquerdo (CID H2.80).

Sustenta que necessita realizar a avaliação com urgência e que não dispõe de recursos financeiros para custear a consulta, pleiteando o fornecimento perante os entes estatais.

Compulsando os autos, verifico a existência de parecer favorável do NAT, onde aponta a necessidade da avaliação por especialista, inclusive a ser realizada com urgência relativa (ID 597607).

Liminar deferida no ID 597581, havendo bloqueio de valores e levantamento do numerário pela autora para custear a avaliação perquirida.

O funcionamento do Sistema Única de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios e qualquer um desses entes tem legitimidade ‘ad causam’ para figurar no polo passivo da ação visando garantir o acesso a medicamentos para tratamento de saúde
. (STJ - AgRg no AREsp: 664926 PR 2015/0040019-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015).

De acordo com o art. 196 e 198, da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Restando evidenciado pelas provas colacionadas nos autos que a Reclamante necessita da avaliação por especialista
e demonstrada
a incapacidade financeira para custeá-lo, impõe-se aos entes federados, o dever de suportar, solidariamente, o seu custeio.

O dispositivo da sentença mantida:

Ante o exposto, OPINO POR JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO em favor de Josiane da Silva Oliveira para o fim de condenar definitivamente o MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA e o ESTADO DE MATO GROSSO, solidariamente, a fornecerem à parte reclamante a AVALIAÇÃO EM OFTALMOLOGISTA ESPECIALISTA EM OCULOPLÁSTICA, conforme prescrição médica.

Ressalto que, em caso de eventual cumprimento de sentença, esta deverá observar o valor máximo acima informado, de 60 (sessenta) salários mínimos, que é o limite do valor das causas que tramitam neste Juizado Especial da Fazenda Pública.

Defere-se o benefício de Justiça Gratuita.

Com espeque no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julga-se extinto o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, confirmando a decisão de antecipação de tutela (evento 16), nos moldes dessa sentença.

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/1995, c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.

DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Instado a se manifestar, a representante do Ministério Público emitiu parecer pelo provimento do recurso (ID 39760469).

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas processuais ante a isenção do ente público, porém, condeno o mesmo a pagar os honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, fixo em 15% sobre o valor causa, em favor do fundo de apoio à Defensoria Pública Estadual, em atendimento ainda à Súmula 421 do STJ.
Registro ainda o precedente do Ag. R. 1937 do STF, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2020